Tribunal: STF
Processo: AI 528590
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS LIV
 e LV, DA MAGNA CARTA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE
DE APRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
Caso em que ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
De mais
a mais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não
configura cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.